Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO AVIADA EM AUTOS APARTADOS. INICIAL. APARELHAMENTO ADEQUADO. EMENDA. EXIBIÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO E JÁ ENTRANHADO AOS AUTOS. LACUNA INEXISTENTE. INAPTIDÃO TÉCNICA INSUSBISTENTE. PROVIMENTO EXINTITIVO. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL.

1. Aviada pretensão executiva lastreada em título judicial em autos apartados, estando a inicial via da qual fora formulada aparelhada com o título executivo, com a memória discriminada do débito exequendo, com as atas das assembleias que fixaram as parcelas perseguidas e com a própria convenção do condomínio exequente, conquanto se esteja no ambiente executiva, a inicial do cumprimento de sentença supre os requisitos indispensáveis e necessários à deflagração da relação processual, tornando prescindível seu aditamento e saneamento, notadamente para apresentação de documento que já a acompanhara.

2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.